Tribunal: TJBA
Processo: 8036473-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036473-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BARBARA DOS REIS GUZZO

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. JUROS DE MORA.
APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONTIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E DA EC
113
/2021.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº
113
/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da
Fazenda

Pública

incidem
correção

monetária

pelo IPCA-E e
juros

de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº
113
/2021.

2
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº

80
36473-91
.2024.8.05.0000
,
em que é Agravante o

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

e Agravad
a
o
BARBARA DOS REIS GUZZO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de______________2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça